Tribunal: TJMT
Processo: 0003319-80.2017.8.11.0039
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003319-80.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES GARDAS - CPF: 707.942.431-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 769.410.351-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCRITIBILIDADE – LEI 9.459/97 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 –

Com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo: imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão

2 – Nos crimes de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), na maior parte das vezes, cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui significativo valor probante, notadamente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Luciano Alves Gardas
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0003319-80.2017.8.11.0039, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Preliminarmente, a apelante suscita a prescrição da pretensão punitiva (extinção da punibilidade).

No mérito, aponta: a) necessidade de incidência do princípio
in dubio pro reo
; b) ausência de dolo específico (fato atípico).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime de injúria racial (id. 205899133).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese de prescrição sob o fundamento de que o crime de injúria racial é imprescritível.

Aduz, ainda, que não existem dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime, uma vez que demonstrado nos autos o
animus injuriandi
do apelante em ofender a honra subjetiva da vítima por meio de palavras ofensivas com referência à sua cor e raça, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 205899136).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 212017691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Luciano Alves Gardas
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0003319-80.2017.8.11.0039, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Em síntese, o recurso defensivo vislumbra, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requer a absolvição do apelante Luciano Alves Gardas pela insuficiência probatória (
in dubio pro
reo) ou pela ausência de dolo específico (fato atípico).

Contudo, razão não lhe assiste.

No tocante à preliminar arguida, consigna-se que com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo:
imprescritível
, inafiançável e sujeito à pena de reclusão
.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. ADVENTO DA LEI N. 9.459/97. IMPRESCRITIBILIDADE. LEI N. 7.716/1989.
ROL NÃO EXAUSTIVO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TEMA 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A orientação estampada no aresto estadual encontra amparo na jurisprudência desta Corte e na do Supremo Tribunal Federal, pois com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão (AgRg no AREsp n. 686.965/DF, Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 31/8/2015) - (AgRg no AREsp n. 734.236/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).

1.1 "A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível" (HC 154248, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 23/2/2022).

2. O aresto estadual também não confronta a jurisprudência desta Terceira Seção no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, defesa e acusação. A repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788, razão pela qual é descabido o sobrestamento do feito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.027.034/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023) (grifos meus).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA - IMPRESCRITIBILIDADE DO DELITO DE INJÚRIA RACIAL – ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ONFENDER – RAÇA – CP. ART. 140 § 3º - PROTEÇÃO DA HONRA – PREMISSA CONSTITUCIONAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – JULGADO DO TJDFT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF firmou entendimento de que o crime de injúria racial “reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo”, razão pela qual “é imprescritível” (HC nº 154248/DF).

“Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão” (STJ, AgRg no REsp n. 1.849.696/SP)
[...]

(N.U 0003244-57.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023) (grifos meus).

Sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de injúria racial (art. 140, §3º, do CP), uma vez que se trata de crime imprescritível.

Quanto ao mérito recursal, consigna-se que a autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente demonstradas através do Boletim de Ocorrência n. 2016.418560 (id. 205899048 – p. 14); Termo de Declaração da Vítima (id. 205899048 – p. 17); Termo de Representação (id. 205899048 – p. 19); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (id. 205899048 – p. 36) e demais depoimentos prestados em juízo, durante a Audiência de Instrução e Julgamento, (Relatório de Mídias – id. 213231177).

Na fase inquisitorial a vítima Maria de Fátima da Silva relatou com detalhes as ameaças e xingamentos proferidos pelo acusado Luciano Alves Gardas: “
QUE já de imediato LUCIANO começou a xingar a vítima de biscate, vadia, vagabunda, macaca, azulão
” (id. 205899048 – p. 17).

Em Juízo, ratificou o depoimento prestado perante as autoridades policiais, consignando alguns dos termos utilizados pelo acusado para ofender sua honra: “
negra
”, “
preta
”, “
vagabunda
”, “
desgraçada
”, “
azulão
” e “
macaca
” (Relatório de Mídias – id. 213231177).

Na audiência de instrução e julgamento, o policial Johnny Evangelista de Arruda confirmou a versão apresentada pela vítima no sentido de que teria sofrido injúria racial praticada pelo acusado na data dos fatos e, por isso, teria registrado o Boletim de Ocorrência n. 2016.418560 (id. 205899048 – p. 14) em seu desfavor.

O acusado Luciano Alves Gardas, por sua vez, em narrativa totalmente isolada dos demais elementos probatórios, negou a autoria delitiva quando foi interrogado na delegacia de polícia.

Sob o crivo do contraditório, não foi interrogado.

No caso em apreço, verifica-se que os depoimentos prestados pela vítima Maria de Fátima da Silva (perante as autoridades policiais e em juízo) e pelo policial Johnny Evangelista de Arruda (na audiência de instrução e julgamento), associados aos demais elementos probatórios constantes dos autos consolidam a condenação do apelante Luciano Alves Gardas pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), notadamente porque em crimes dessa natureza,

diversas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

Ademais, a defesa não apresentou quaisquer provas aptas a tolher a confiabilidade dos testemunhos, que se mostram válidos, legítimos e verossímeis, viabilizando a formação da convicção deste julgador e afastando as teses isoladas de ausência de provas e atipicidade da conduta.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA –
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA
– HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como, as declarações de testemunha presencial e dos policiais que atenderam a ocorrência, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de elementos depreciativos referentes à sua cor.

(N.U 1000630-77.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CP)
E DESACATO (ART. 331 DO CP) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi ratificada em Juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, que foram confirmados por outros elementos probatórios, a evidenciar a existência do animus injuriandi na conduta do apelante de xingá-la de “preto macaco”, bem como a intenção de desprestigiar a função exercida pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, a autorizar a mantença da condenação pelos crimes de injúria racial e desacato.

Nos delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando o relato guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

(N.U 1004956-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023) (grifos meus).

Por fim, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, destacou que “
a instrução processual demonstrou de forma robusta a ocorrência da injuria racial e que foi executada pelo APELANTE, inclusive que não foi fato isolado, mas tratamento que ordinariamente destinava a ofendida
” (id. 212017691).

Sendo assim, não há se falar em absolvição quanto ao crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024